Tribunal: TJSP
Processo: 2144112-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Ataque ao indeferimento de pedido de prisão domiciliar, feito com base na Recomendação n.o 62, do CNJ – Paciente que cumpre pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto – Início do cumprimento da pena em 19/05/19 – Superveniente prisão em 1o/01/20 por furto, que culminou em condenação a ser resgatada no regime aberto – Manutenção do

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Ataque ao indeferimento de pedido de prisão domiciliar, feito com base na Recomendação n.o 62, do CNJ – Paciente que cumpre pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto – Início do cumprimento da pena em 19/05/19 – Superveniente prisão em 1o/01/20 por furto, que culminou em condenação a ser resgatada no regime aberto – Manutenção do paciente em penitenciária de regime fechado, aguardando transferência ao semiaberto – Requisito objetivo para a progressão ao aberto previsto para 27/08/20 – TCP previsto para 06/02/25 - Deferimento da prisão domiciliar que se impõe, nos termos do art. 5o, III, da Recomendação n.o 62, do CNJ – Precedente do STJ – Liminar deferida - Ordem concedida para deferir ao paciente a prisão domiciliar - (Voto n.o 42657).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2144112-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOÃO PAULO
FERNANDES BERNARDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para deferir ao paciente a prisão domiciliar, mediante a imposição de medidas
cautelares, nos termos que constarão do acórdão, mantida a decisão liminar. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144112-33.2020.8.26.0000 -Voto no 42657
2
VOTO No......: 42657
HABEAS CORPUS: 2144112-33.2020.8.26.0000
COMARCA......: RIBEIRÃO PRETO (DEECRIM UR6)
IMPETRANTE...: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE.....: JOÃO PAULO FERNANDES BERNARDES
HABEAS CORPUS Execução penal Ataque ao indeferimento
de pedido de prisão domiciliar, feito com base na Recomendação
n.o 62, do CNJ Paciente que cumpre pena de 05 anos e 04 meses
de reclusão, no regime inicial semiaberto Início do cumprimento
da pena em 19/05/19 Superveniente prisão em 1o/01/20 por furto,
que culminou em condenação a ser resgatada no regime aberto
Manutenção do paciente em penitenciária de regime fechado,
aguardando transferência ao semiaberto Requisito objetivo para
a progressão ao aberto previsto para 27/08/20 TCP previsto para
06/02/25 - Deferimento da prisão domiciliar que se impõe, nos
termos do art. 5o, III, da Recomendação n.o 62, do CNJ

Precedente do STJ Liminar deferida - Ordem concedida para
deferir ao paciente a prisão domiciliar - (Voto n.o 42657).
Cuida-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de João
Paulo Fernandes Bernardes, sob alegação de que sofre
constrangimento ilegal por ato do Juízo do DEECRIM
6a RAJ que o mantém preso em penitenciária de regime
fechado embora esteja ele resgatando pena em regime
semiaberto.
Expõe que, embora tenha o paciente sido
condenado
nos
autos
da
ação
penal
no
0006890-85.2019.8.26.0196 ao cumprimento da pena de
05
anos
e
04
meses
de
reclusão,
em
regime
semiaberto, por infração ao art. 157, §2o, II, do
Código Penal, é mantido em estabelecimento prisional
de regime fechado na cidade de Franca e, pleiteada a
imediata transferência ao regime intermediário, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144112-33.2020.8.26.0000 -Voto no 42657
3
autoridade coatora suspendeu a locomoção do paciente
por trinta dias, por duas vezes consecutivas, sob o
fundamento do contexto da pandemia de Covid-19.
Sustenta o excesso de execução, salientando
que o óbice ao deslocamento se deu através de
decisão judicial, em duas oportunidades, constando
expressamente a suspensão da transferência pelo
prazo de trinta dias, bem como ser caso de aplicação
da Súmula Vinculante no 56.
Pede a concessão da ordem, com antecipação
liminar, para que o paciente seja imediatamente
transferido ao regime semiaberto e, sendo caso de
ausência de vagas, que possa cumprir pena em prisão
domiciliar ou regime aberto.
A liminar foi deferida para que fosse o
paciente removido para o regime domiciliar, cabendo
ao juiz das Execuções Penais fixar as condições a
serem cumpridas, dentre elas o isolamento social,
pelo qual o paciente deverá ficar recolhido exclusivamente em sua residência, dela somente
podendo sair em caso de urgência ou força maior
devidamente comprovada (fls. 25/29).
As informações foram prestadas (fl. 33/34).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs a
concessão da ordem, na parte conhecida, para que
seja o paciente transferido a unidade prisional
compatível com a condenação recebida e quanto à
prisão domiciliar propôs a revogação da liminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144112-33.2020.8.26.0000 -Voto no 42657
4
especialmente por conta da reiteração delitiva
reportada (fls. 41/46).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida em razão da
excepcionalidade decorrente da crise que a todos
atinge, fato público e notório, pela situação de
pandemia.
Conforme a documentação colacionada aos
autos e nos termos do quanto apurado mediante
consulta ao feito de origem, verifica-se que o
paciente foi condenado à pena de 05 anos e 04 meses
de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela
prática do crime do art. 157, §2o, II, do CP.
Iniciou o cumprimento da pena em 19/05/2019.
Em 1o/01/2020 foi preso em flagrante pela
prática
do
crime
de
furto
(processo
n.o
1500004-84.2020.8.26.0608) que culminou em condenação
ao cumprimento da pena de 03 anos, 01 mês e 10 dias
de reclusão, no regime aberto, por r. sentença
proferida em 23/04/2020. Referida sentença está
sujeita a reexame em virtude de apelo interposto pela
defesa.
Conforme o cálculo de penas aqui às fls.
12/13, alcançará o lapso para a progressão ao regime
aberto em 27/08/2020 e o término do cumprimento da
pena ocorrerá em 06/02/2025.
O paciente está recolhido na Penitenciária
de
Franca,
estabelecimento
prisional
de
regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144112-33.2020.8.26.0000 -Voto no 42657
5
fechado.
Finalmente,
a
defesa
pleiteou
a
transferência do paciente para o regime adequado ao
título condenatório (semiaberto) e o Juízo deliberou,
em 11/05/20 e em 12/06/20 que se aguardasse por mais
trinta dias a transferência do sentenciado ao regime
adequado (fls. 82 e 90 da origem).
Pois bem.
Sob a ótica estritamente jurídica conclui-se
que o paciente está preso cumprindo pena decorrente
de condenação transitada em julgado (art. 283, do
CPP).
Além disso não se constata patente e
flagrante ilegalidade na delonga em sua remoção ao
estabelecimento prisional adequado, observando-se que
o fato de ter sido condenado ao cumprimento da pena
em regime semiaberto não implica na sua imediata
inclusão em estabelecimento prisional adequado, além
do que está pendente a vinda de nova guia de
execução, pertinente à superveniente condenação ao
cumprimento de pena em regime aberto, que será somada
em seu prontuário.
Não
há
que
se
falar,
portanto,
em
ilegalidade na prisão, sob este aspecto, já que a
prisão decorre de expresso cumprimento do art. 283,
do CPP.
Contudo,
sob
a
ótica
das
diretrizes
humanitárias previstas pela Recomendação n.o 62, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144112-33.2020.8.26.0000 -Voto no 42657
6
CNJ, deve a ordem ser concedida para deferir ao
paciente a prisão domiciliar.
O Conselho Nacional de Justiça, ao editar
referida recomendação, o fez no desempenho de sua
constitucional
função,
conforme
expressamente
previsto no artigo 103-B, § 4o, da CF/88, limitando-
se a reforçar as normas que nela já constam,
relativas aos direitos e garantias individuais e,
em especial nesse momento de pandemia, à proteção à
saúde.
Não se trata, portanto, de recomendar pura
e simplesmente a liberação em massa dos presos que
estão em regular cumprimento de pena, mas sim de
medidas saneadores e profiláticas de saúde pública
no sistema prisional, com o intuito de proteger a
vida não só dos que ali estão em cumprimento de
penas, mas também dos servidores que ali exercem
diariamente suas funções. Daí porque as medidas
recomendadas não se aplicam, de forma exclusiva, a
pessoas doentes ou incapacitadas que, fosse só por
isso,
já
recebem
tratamento
ambulatorial
nas
unidades prisionais.
E pela ótica das diretrizes humanitárias
fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça no
sentido de adotar medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus, constata-se que
a manutenção da prisão do paciente se mostra
afrontosa às citadas diretrizes, no caso, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144112-33.2020.8.26.0000 -Voto no 42657
7
especial destaca-se aquela prevista no artigo 5o,
inciso III, que recomenda a concessão da prisão
domiciliar a todos as pessoas presas em cumprimento
de pena em regime aberto e semiaberto, mediante
condições a serem definidas pelo Juiz da execução.
Neste cenário verifica-se que embora esteja
o paciente por ora recolhido em estabelecimento
penitenciário de regime fechado, está em cumprimento
de pena por título condenatório que impôs o regime
intermediário.
Neste quadro, a manutenção do paciente em
regime fechado, embora em cumprimento de pena a ser
resgatada no semiaberto, mostra-se contrária às
diretrizes da referida recomendação (art. 5o, III,
da Rec. 62, do CNJ).
Nesta direção, após pontuar que a situação
da pandemia expôs os presos que cumprem pena em
regime semiaberto da privação da gradual reinserção
social, ao arrepio dos ditames da Lei de Execuções
Penais, pontuou o Superior Tribunal de Justiça, por
V.
Acórdão
de
relatoria
do
Eminente
Ministro
Sebastião Reis Júnior, nos autos do HC 575.495/MG,
j. 02/06/2020, as balizas a serem observadas para a
aplicação do art. 5o, inciso III, da Rec. 62, do
CNJ:
“A suspensão do exercício do trabalho externo aos
reeducandos do regime semiaberto trouxe uma degradação à situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144112-33.2020.8.26.0000 -Voto no 42657
8
vivida por esses custodiados, que diariamente saíam do
estabelecimento prisional para trabalhar, mas, agora, foram obrigados
a nele permanecer em tempo integral, o que manifestamente
representa uma alteração na situação carcerária de cada um dos
atingidos pela medida de extrema restrição. 7. O recrudescimento da
situação prisional somente é admitido em nosso ordenamento jurídico
como forma de penalidade, em razão de cometimento de falta
disciplinar, cuja imposição definitiva exige prévio procedimento
disciplinar, com observância dos princípios constitucionais, sobretudo
da ampla defesa e do contraditório. 8. É preciso dar imediato
cumprimento à citada recomendação do Conselho Nacional de
Justiça,
como
medida
de
contenção
da
pandemia
mundialmente causada pelo referido coronavírus (Covid-19),
notadamente o disposto no inc. III do art. 5o da citada
Resolução n. 62/CNJ, que dispõe sobre a concessão de prisão
domiciliar em relação a todas as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante
condições a serem definidas pelo Juiz da execução. 9. Ordem
concedida para impor o regime domiciliar, especificamente aos
reeducandos do sistema prisional do Estado de Minas Gerais que
cumprem pena em regime semiaberto e aberto, que tiveram suspenso o
exercício do trabalho externo, como medida preventiva de combate à
pandemia, desde que não ostentem procedimento de apuração de
falta grave. A ordem deve ser implementada pelos Juízos de
Execuções de cada comarca de Minas Gerais, que deverão fixar as
condições do regime domiciliar, considerando a ressalva aqui definida,
bem como a situação daqueles que têm contrato de trabalho vigente,
de modo a permitir-lhes a sua continuidade. Ficam ratificadas as
medidas liminares deferidas nos autos. Deferido o pedido de extensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144112-33.2020.8.26.0000 -Voto no 42657
9
constante da Petição de n. 268.094/2020, apresentado pela
Defensoria Pública do Distrito Federal, em virtude da comprovação da
similitude fático-jurídica com o caso do sistema prisional ora julgado,
nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Parecer
ministerial acolhido” (destaquei).
Neste panorama, no caso dos autos, deve
ser ao paciente concedida a prisão domiciliar,
cabendo ao Juízo das Execuções Penais fixar as
condições a serem cumpridas e, entre elas, o
confinamento social, pela qual o paciente deverá
ficar recolhido exclusivamente em sua residência,
dela somente podendo sair em caso de urgência ou
força maior devidamente comprovada.
Ante todo o exposto, de forma conclusiva e
pelo meu voto, concedo a ordem para deferir ao
paciente a prisão domiciliar, mediante a imposição de
medidas cautelares, tudo como acima constou, mantida
a decisão liminar.
Newton Neves
Relator